Tribunal: STF
Processo: ARE 1528750
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal de Pouso Alegre vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 7 – ID: 5830bfa1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: 571c8095)



    Nas razões recursais, alega-se que, nos termos do art. 28 do CDC, deveria ter sido condenada de forma subsidiária, e não solidária, como se deu na decisão recorrida. Afirma-se ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, sob o fundamento de que:



    “As instâncias inferiores deixaram de avaliar de forma adequada a solicitação expressa contida na contestação, como demonstrado no Recurso Inominado amparado no artigo 396 do Código de Processo Civil, o qual requereu que a CP Locadora de Veículos fosse notificada para apresentar cópias dos distintos acordos em situações análogas, nos quais tenha assumido exclusivamente a responsabilidade por inadimplementos contratuais referentes à aquisição e alienação de automóveis com entrega futura, bem como celebrado termos de confissão de dívida com os mencionados contratantes. Tal solicitação teve por escopo evidenciar a exclusiva legitimidade da Ré CP Locadora para figurar no polo passivo da presente contenda”. (eDOC 16 – ID: 571c8095, p. 8)



    Aduz-se, ainda, cerceamento de defesa, “tendo em vista a ausência de intimação para a empresa CP Locadora apresentar a prova que consideramos indispensável para a formação do convencimento do MM. Magistrado”. (eDOC 16 – ID: 571c8095, p. 11)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Ainda que superados esses óbices, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) e no acervo probatório constante dos autos, reconheceu ao consumidor o direito à rescisão do contrato e à devolução dos valores pagos, além de indenização por danos morais, devido à frustração e angústia causadas pelo não recebimento do veículo conforme estipulado em contrato. As rés foram condenadas solidariamente. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Das preliminares de nulidade da sentença por ser ultra petita, pelo cerceamento de defesa e pela ausência de fundamentação adequada 



    Afasto as preliminares. É sabido que extra petita a decisão que concede algo distinto àquilo que foi pedido pelo demandante. Já a sentença ultra petita é aquela que defere algo que vai além do que foi postulado. Em ambos os casos, impõe-se a reparação do excesso, em atenção ao princípio da economia e da celeridade processual, não a nulidade da sentença. 



    In casu, o valor fixado em sentença é condizente com o valor pleiteado na inicial, não havendo que se falar em excesso. 



    No mais, ausente o cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 



    O reconhecimento da inutilidade da prova para a solução lide não impõe o cerceamento de defesa, sendo a dispensa das mesmas dever do magistrado quando desnecessárias à sua convicção, mormente considerando as provas documentais já existentes. 



    No mais, a fundamentação concisa da decisão, desde que haja indicação clara dos motivos determinantes do julgado, não gera nulidade. A arguição de que não fundamentou qual prova colhida durante a instrução processual que levou a decisão, confunde-se com a análise das provas no mérito da lide, pelo que a preliminar não merece acolhida. 



    Mérito 



    No mérito, de proêmio, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Ademais, verifica-se a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora em relação à ré, bem como a verossimilhança de suas alegações. 



    E, conforme jurisprudência pacificada do STJ, o destinatário final deve ser determinado pela Teoria Finalista, visando proteger o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 



    Assim, é devida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, uma vez que a parte autora se amolda no conceito de consumidora e o réu de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, bem como em razão de ser patente a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora em relação a ré. 



    Ainda, aqui se aplica o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil consumerista é um fato ilícito (responsabilidade civil objetiva, fundada no risco que o fornecedor assume ex lege em colocar, no mercado, produtos ou serviços que venham a externar o mero vício e acarretam ofensa à saúde ou segurança dos consumidores – basicamente, a contrario sensu, o caput do artigo 8º). 



    Ademais, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. 



    No caso, embora o contrato se assemelha a consórcio e que a requerida não tem autorização para operar nesse ramo de negócios, o certo é que não está demonstrada a existência do grupo que caracteriza esse negócio jurídico, assim, tem-se apenas compra e venda parcelada em que o veículo será entregue após quitado o preço, cabendo o exame como se tratasse de compra e venda para entrega futura, regrada pelo art. 483 do Código Civil.



    Ainda, quanto a responsabilidade solidária, saliente-se que o contrato de ID 450202682 traz o nome da Celso Automoveis e da CP Locadora de Veículos Ltda ME, bem como a folder de ID 450202683 vincula ambos. 



    A testemunha Lucas Moreira Silva confirmou que a “CP Locadora funcionava no mezanino em cima; que a HP é a Celso Automoveis no galpão principal e o Lavador Alvemar nos fundos”. 



    Ademais, o objeto social da empresa CP Locadora, conforme clausula 2ª é “ compra e venda de veículos novos e usados, estacionamento mensal e avulso, polimento e lavagem rápida, manutenção, locação de veículos, comércio atacadista e varejista de peças e acessórios para veículos, intermediação de compra e venda de veículos” (ID 450202936). 



    No mesmo sentido é o objeto social da empresa Celso Automóveis de Itapira, conforme clausula 2ª, “intermediação, compra e venda de veículos novos e usados, estacionamento mensal e avulso, polimento e lavagem rápida, manutenção, locação de veículos, comércio atacadista e varejista de peças e acessórios para veículos automotores” (ID 450202709), 



    Ainda, o Estacionamento e Lavador Alvemar também possui como objeto social “estacionamento de autos, lavagem, lubrificação, troca de óleo e polimento de veículos, comercio de veículos usados, óleos, peças e acessórios de automóveis” (ID 450202887).



    Por fim, ante o conjunto probatório não há dúvidas de que as empresas rés atuam conjuntamente na implantação do empreendimento, formando grupo econômico, de modo que respondem solidariamente por eventuais danos decorrentes da relação jurídica aqui discutida. 



    A empresa CP Locadora de Veículos Eireli - ME funcionava dentro da empresa Celso Automóveis (Estacionamento e Lavador Alvemar LTDA - ME), levando os consumidores a acreditarem que com esta ultima negociavam, bem como considerando que aquela empresa possui as iniciais do sócio desta e que o proprietário daquela é filho do proprietário desta, não é possível acolher a tese de que não haveria relação entre as empresas requeridas e que a responsabilidade seria apenas subsidiária.



    O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 



    No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência.



    No mais, o contrato de ID 450202682 foi previsto que a parte autora pagaria 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 347,22( trezentos e quarenta e sete e vinte e dois centavos), para aquisição do veículo. 



    Impõe-se a consideração de que existem nos autos provas suficientes do pagamento arguido pela parte autora/recorrida, oriundos dos documentos apresentados desde logo com a inicial. 



    Saliente-se que as requeridas não negam diretamente a quitação das parcelas, restando caracterizado o adimplemento pela parte autora. Porém, a parte autora não está obrigada a manter o contrato. Pode pedir a rescisão. E tem direito de receber de volta os valores que pagou para as requeridas, sob pena de enriquecimento indevido das rés. 



    Dos fatos se depreende que o consumidor pretende a rescisão do negócio, em razão do não cumprimento da obrigação pelas requeridas, o que lhe é facultado pela lei e pelo contrato. Aliás, seria incabível a perda total das prestações pagas (art. 53, do CDC). 



    Veja-se, o contrato de adesão encerra apenas promessa de compra e venda de veículo para entrega futura, sem nenhum proveito do consumidor até a integralização do preço que antecipa aos fornecedores. 



    Portanto, pedido de rescisão do contrato, com obrigação da ré de devolver as quantias que foram pagas pela parte autora, devidamente atualizada e com juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito, é medida que se impõe. 



    (...)” (eDOC 7 – ID: 5830bfa1, p. 4-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa. Procon. Contrato. Cláusulas abusivas. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF) IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1517491 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2024)  



    “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESCISÃO OU REPACTUAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas e de cláusulas contratuais, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1499380 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.11.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7 – ID: 5830bfa1, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente